Tribunal: STF
Processo: AI 522330
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE CIVIL
   DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS REGULAMENTADOS. ISENÇÃO
   CONCEDIDA PELA LEI COMPLEMENTAR 70/1991. REVOGAÇÃO PELA LEI
   ORDINÁRIA 9.430/1996. DEBATE A RESPEITO DA POSSIBILIDADE DE
   REVOGAÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR POR LEI ORDINÁRIA. ACÓRDÃO
   RECORRIDO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL.
Viola a reserva de Plenário (art. 97 da Constituição)
   acórdão prolatado por órgão fracionário em que há declaração de
   inconstitucionalidade, sem amparo em anterior decisão proferida
   por Órgão Especial ou Plenário.
Incidência da Súmula Vinculante
   nº 10.
Agravo regimental a que se nega provimento.